Tribunal: TJES
Processo: 5000749-85.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000749-85.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S. A. e outros
RECORRIDO: DENILCE ERLANDIA BORCATE ZAMPROGNO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO MERCADO. VIDA ÚTIL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°

5000749-85.2023.8.08.0014

Recorrente: SEMP TCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS S/A

Recorrida: DENILCE ERLANDIA BORCATE ZAMPROGNO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5439904).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SEMP TCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência material absoluta do Juizado, aduzindo a necessidade de realização de perícia complexa;
b)
término do prazo de garantia do produto;
c)
ausência de ato ilícito indenizável, já que se trataria de produto utilizado por tempo considerável, de modo que os vícios apresentados decorrem do desgaste natural;
d)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, consoante asseverado pelo Douto juízo de origem, “a demanda não versa especificamente sobre o vício no produto, mas sim sobre a suposta não disponibilização de peça de reposição, o que, a meu ver, dispensa a realização de prova pericial, tendo em vista que para análise do mérito as provas colacionadas aos autos mostram-se suficientes” (
sic
– ID 5439895).

Quanto ao mérito, com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser parcialmente reformada.

Ao analisar os autos, verifico que restou devidamente comprovado que o televisor da parte recorrida, adquirido em 13/12/2017 e de fabricação do recorrente, apresentou defeito em sua tela em dezembro de 2022, oportunidade em que a parte recorrente foi acionada para o reparo do vício, sendo informado o término da garantia e a necessidade de custeio do conserto junto a uma assistência técnica. No entanto, não foi possível o reparo do produto, em razão da inexistência de peças para reposição no mercado.

Em relação à responsabilidade da empresa recorrente quanto à disponibilização de peça para reposição no mercado de consumo, entendo que a sentença deve ser mantida nesse aspecto, com a condenação da mesma à restituição da quantia paga pelo produto, isto porque, conforme destacado pelo juízo de origem,
“entendo ser de incumbência da requerida disponibilizar a todos os usuários de seus produtos componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação do produto (art. 32, CDC), nessa toada, como ela sequer argumenta (art. 341, CPC) ou comprova (art. 373, II, do CPC) tal fato, tenho por comprovada a responsabilidade da requerida em disponibilizar referida peça à parte autora”
(sic – ID 5439895).

Nesse ensejo, constitui dever do fabricante de manter no mercado, por tempo razoável, peças e componentes de reposição dos produtos cuja fabricação foi cessada (art. 32, parágrafo único, CDC), não sendo crível que, por inexistência de uma determinada peça ou componente de reposição (que possibilitaria o conserto do produto), o consumidor seja privado do uso do bem na forma esperada, dentro de um período de “vida útil”.

De outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, a sentença deverá ser reformada, isto porque a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que a situação por ela vivenciada foi capaz de representar ofensa a direito da personalidade.

Ora, é sabido que o dano moral constitui uma ofensa ao patrimônio imaterial de uma pessoa, tal como a vida, a integridade física, a honra, o nome, a imagem, a privacidade, a intimidade.
In casu,
a
mera discussão sobre a responsabilidade de manter as peças para reposição e para conserto de um produto não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO POR LIQUIDIFICADOR QUE APRESENTOU DEFEITO. AUSÊNCIA DE PEÇAS FORNECIDAS PELA RÉ, FABRICANTE, PARA REPOSIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 32 DO CDC, QUE DETERMINA QUE, APÓS CESSAR A FABRICAÇÃO DO BEM, O FABRICANTE
DEVE OFERECER PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO POR TEMPO RAZOÁVEL. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DA RÉ. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DETERMINADA PELA ORIGEM. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. VALOR FIXADO DAS ASTREINTES QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO FIM COLIMADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50001533720228210059, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 25-11-2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SEMP TCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para afastar a condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.